Tribunal: TJES
Processo: 0000011-09.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-09.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO ASCARI GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000011-09.2024.8.08.0028

APELANTE: CARLOS EDUARDO ASCARI GONÇALVES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AUSENTE. SÚMULA 444 DO STJ. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. PREPONDERÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONSTATADA. APREENSÃO DE APETRECHOS E ANOTAÇÕES DE VENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no caput do art. 33 c/c inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006. O apelante guardava e transportava vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína), além de balança de precisão e anotações de venda, tendo tentado fugir da abordagem policial em motocicleta nas imediações de estabelecimento de ensino. A defesa busca a desclassificação para o delito de uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), a redução da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto com substituição da pena e a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta para consumo pessoal; (ii) estabelecer se inquéritos ou suspeitas policiais pretéritas autorizam a exasperação da pena-base a título de conduta social; (iii) determinar se a natureza e quantidade das drogas justificam a elevação da pena inaugural; (iv) verificar se a apreensão de balança de precisão e cadernos de anotações obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) analisar a legalidade da fixação da pena de multa e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo definitivo e depoimentos dos policiais militares que presenciaram a tentativa de fuga e a dispensa de sacola contendo drogas.

A tese de desclassificação para uso próprio carece de amparo, pois a coexistência da condição de usuário e traficante é admitida, sendo que a vultosa quantidade e variedade de substâncias, somadas aos apetrechos de mercancia, indicam o dolo de comercialização conforme o § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A utilização de histórico policial ou afirmações de que o réu é "conhecido pela polícia" sem condenação transitada em julgado viola a Súmula 444, do STJ, o que torna inidônea a valoração negativa da conduta social.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (mais de 700g de maconha e presença de cocaína/crack) devem preponderar na fixação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A vedação ao
bis in idem
impede que a natureza e a quantidade da droga fundamentem, simultaneamente, o aumento da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado, optando-se pela manutenção do vetor na primeira fase da dosimetria.

A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, visto que a posse de instrumentos como balança de precisão, material de embalo e cadernos de contabilidade de venda evidencia profissionalismo e habitualidade no comércio ilícito.

A pena de multa constitui sanção integrante do preceito secundário da norma, inexistindo previsão legal para isenção baseada em hipossuficiência econômica do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apreensão de balança de precisão e cadernos de anotações de venda de entorpecentes constitui elemento apto a demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, obstaculizando o tráfico privilegiado.

É vedada a utilização de inquéritos policiais ou investigações sem trânsito em julgado para agravar a pena-base a título de conduta social.

A natureza e a quantidade das drogas devem ser consideradas preponderantemente na primeira fase da dosimetria, não podendo ser utilizadas cumulativamente para afastar o benefício do tráfico privilegiado se já consideradas na pena-base.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º; art. 33, caput e § 4º; art. 40, inciso III; art. 42. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea b; art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231; STF, ARE 666.334; STJ, REsp 1.361.484/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000011-09.2024.8.08.0028

APELANTE: CARLOS EDUARDO ASCARI GONÇALVES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE - ES21053-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS EDUARDO ASCARI GONÇALVES
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES (ID 16552958), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa.

Conforme a denúncia (ID 37223497), no dia 20 de janeiro de 2024, por volta das 21h42, na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, em Iúna/ES, os denunciados Carlos Eduardo Ascari Gonçalves e Valdson Justo Lima guardavam e transportavam drogas com a finalidade de comercialização.

Consta que a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino e o réu tentou fugir da abordagem policial conduzindo uma motocicleta.

Ressai, ainda, que os policiais militares receberam várias denúncias anônimas e se deslocaram ao local dos fatos, quando visualizaram Carlos Eduardo chegar na residência. Posteriormente, chegou o denunciado Valdson, numa motocicleta. Ato contínuo, Carlos Eduardo permitiu que Valdson entrasse na residência e estacionasse a motocicleta na garagem. Pouco tempo depois, os policiais visualizaram Carlos Eduardo saindo com a motocicleta, levando consigo uma sacola em seus braços.

Em razão das suspeitas, os militares seguiram o acusado Carlos Eduardo para realização da abordagem, porém, após tentativa de evasão, o denunciado dispensou o material, arremessando a sacola que portava, que, recuperada pela polícia, continha em seu interior várias substâncias entorpecentes, com as seguintes características: uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 24 gramas; um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 73 gramas; e um pedaço de haxixe.

Durante a abordagem, o acusado Valdson confirmou que foi ao local para adquirir um pedaço de maconha e emprestar sua motocicleta para que Carlos Eduardo efetuasse a entrega dos entorpecentes.

Por ocasião da diligência, a guarnição encontrou na residência de Carlos Eduardo várias outras substâncias entorpecentes, a seguir descritas: uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 62 gramas; um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 46 gramas; um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 17 gramas; um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 22 gramas; uma bucha de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 8 gramas; um papelote de cocaína; um tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 431 gramas; onze pedaços de substância análoga a haxixe, pesando aproximadamente 12 gramas; cinco pedaços grandes de substância análoga a haxixe, pesando aproximadamente 44 gramas.

No local, a equipe apreendeu também o total de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) em espécie, uma balança de precisão, plástico firme para embalo de drogas, um caderno contendo anotações possivelmente de vendas de entorpecentes, bem como dois aparelhos celulares.

Registre-se, ainda, que o acusado
VALDSON JUSTO LIMA
fora absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência probatória para demonstrar a autoria delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula:

i)
a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/06;

ii)
subsidiariamente, a revisão da pena-base para o mínimo legal;

iii)
a aplicação, em seu patamar máximo, da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado;

iv)
a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e

v)
a redução da pena de multa aplicada.

Emerge dos autos que a materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 16552836, pp. 29/31), Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 16552836, pp. 33/34), Boletim Unificado (Id. 16552836, pp. 57/65), Laudo de Exame Químico (Id. 16552853) e prova oral.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Definitivo, foram apreendidas diversas unidades de maconha totalizando aproximadamente 736,5 gramas, haxixe totalizando 56 gramas e uma porção de crack/cocaína em pó com massa de 1,8 gramas.

No tocante à autoria, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa no ID 16552943), o acusado reconheceu como sendo de sua propriedade os entorpecentes e a balança de precisão encontrados, mas negou a prática do tráfico, havendo declarado que era apenas usuário e que estava passando por dificuldades financeiras.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (mídia anexa no ID 16552943), a testemunha Policial Militar Fábio Sangi de Lima declarou que, ao perceber a presença da guarnição, o acusado acelerou a moto e, na tentativa de fuga, colidiu contra a viatura. Disse, ainda, que durante a fuga o réu dispersou uma sacola contendo entorpecentes. No interior da residência, foram localizados materiais para embalo, balança de precisão e anotações de venda.

Salienta-se, ainda, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais militares, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

É de se pontuar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "p
ara a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente
" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso vertente, a tentativa de fuga empreendida pelo apelante ao avistar a guarnição, aliada ao ato de dispensar a sacola com entorpecentes, denotam propósito de ocultar o ilícito e sugerem a prática do tráfico.

Ademais, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, somadas à apreensão de balança de precisão, plástico filme e cadernos de anotações, são elementos incompatíveis com a mera condição de usuário.

Outrossim, o apelante confessou em Juízo que "estava pronto para iniciar o tráfico".

Frente a tal cenário, a alegação de consumo pessoal encontra-se fragilizada pela diversidade e vultosa quantidade de drogas, além dos demais apetrechos típicos do comércio ilícito.

À vista de tais considerações, há que se reconhecer que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher as teses absolutória e de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, postula a Defesa o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da conduta social e da natureza e quantidade da droga, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A desvaloração do modulador da conduta social restou consubstanciado no fato de que o acusado
“já era conhecido pela polícia por praticar o tráfico de drogas”.

Ora, de acordo com a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Desta feita, revela-se inidônea a desvaloração, visto que tal fundamento carece de validade jurídica e viola a jurisprudência pacífica das cortes superiores, devendo, pois, ser neutralizada.

No tocante à desvaloração do vetor
“natureza e quantidade das drogas”
, consta dos autos a apreensão de vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes, totalizando mais de 700 gramas de maconha, 56 gramas de haxixe e uma porção de crack/cocaína.

Destarte, a teor do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, tal circunstância deve preponderar sobre as demais judiciais do Código Penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A diversidade e o alto potencial lesivo das substâncias (especialmente o crack/cocaína) demonstram uma gravidade concreta que desborda do tipo penal básico, exigindo uma resposta estatal mais severa na etapa inaugural do cálculo dosimétrico.

Nada obstante a gravidade do fato, assiste razão técnica à Defesa quanto à impossibilidade de utilização dos mesmos elementos (natureza e quantidade) em momentos distintos da dosimetria. A sentença recorrida utilizou o volume da droga tanto para elevar a pena-base na primeira fase quanto para fundamentar o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase.

Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/STF), é vedada a dupla consideração, sob pena de punir o agente duplamente pelo mesmo substrato fático. Sob tal ótica, opto por manter a natureza e quantidade exclusivamente na primeira fase, por ser o momento de maior impacto na individualização da pena conforme o artigo 42, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, impende salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, o Juízo sentenciante exasperou a pena em 10 (dez) meses para cada circunstância judicial, totalizando o acréscimo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, ante a negativação de 02 (dois) moduladores. Assim sendo, mantido apenas 01 (um) vetorial desfavorável (natureza e quantidade), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que as declarações prestadas pelo réu em juízo foram fundamentais para a formação do convencimento do magistrado sentenciante.

Dessa feita, fixo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em estrita observância ao teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Nada obstante a primariedade e os bons antecedentes do réu, os quais constituem requisitos meramente formais, o benefício exige que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso vertente, a apreensão de balança de precisão, materiais para embalo de entorpecentes (plástico filme), caderno com anotações detalhadas de vendas e quantia em dinheiro revela, de forma inequívoca, a dedicação do apelante à traficância de forma estruturada e habitual.

Destarte, tais instrumentos indicam que a conduta não se revestia de caráter eventual ou inaugural, o que obsta legalmente a concessão da benesse.

Reconhecida a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, eis que a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a sanção definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando que o
quantum
de pena, torna-se impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, no tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)